Tribunal: TJDFT
Processo: 0714410-69.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA E VIAS DE FATO MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. Deve ser reconhecida a materialidade e a autoria das infrações penais de vias de fato e de ameaça, quando relatadas pela vítima de forma segura e harmônica, cuja palavra possui especial relevância em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar. As agravantes de violência doméstica contra a mulher (artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal) e de motivo fútil (artigo 61, incisos I e II, alínea a, do Código Penal) podem coexistir, pois a primeira tem natureza objetiva, enquanto a segunda tem natureza subjetiva. A violência doméstica e o sentimento de posse em relação à vítima não são elementares do tipo penal ameaça ou vias de fato. Admite-se a adoção de fração de aumento, em razão das agravantes, superior a 1/6 da pena-base, desde que o julgador apresente fundamentação idônea para tanto. Demonstrada a culpabilidade do réu e os danos causados à vítima, físicos e emocionais, a indenização por danos morais é cabível, observada a razoabilidade e a proporcionalidade na fixação.